Tribunal: STF
Processo: ARE 1575441
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  Leardini Pescados Ltda interpôs, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 273) contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 266).

O recurso teve, em parte, o seguimento denegado com base no regime da repercussão geral, e, quanto às demais alegações, foi inadmitido (eDoc 286). Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 292), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 273, fls. 4 a 6):

IV – DA REPERCUSSÃO GERAL: Relevância e  Transcendência da Questão em Cotejo
  05.- Por exegese constitucional (art. 102, §3º da CF), é  necessário para admissão do Recurso Extraordinário a demonstração da repercussão geral, veja-se: 
Art.  102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,  precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
  § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar  a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no  caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela  manifestação de dois terços de seus membros. 
 Por sua vez, explicita o art. 1.035, §§1º e 2º do Código de  Processo Civil:  
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível,  não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão  constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos  termos deste artigo. § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do  ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que  ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de  repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo  Tribunal Federal. 
 Sobre o conceito de repercussão geral, é importante  colacionar a sempre abalizada lição de Marinoni e Mitidiero:
“Impõe-se que a questão debatida, além de se ensartar como de relevante importe econômico, social, político ou jurídico,  ultrapasse o âmbito de interesse das partes. Vale dizer: tem de ser transcendente. (...) A transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa como quantitativa. Na primeira, sobreleva para  individualização da transcendência o importe da questão  debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito;  na segunda, o número de pessoas susceptíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa  (notadamente, coletivo ou difuso)”.  
O presente recurso versa sobre a competência regulatória de órgãos administrativos federais, tema de interesse geral.
  A interpretação equivocada do STJ quanto à  competência do MAPA pode gerar insegurança jurídica, pois viola: O  Princípio da legalidade (art. 37, CF), ao permitir que o MAPA exerça competência que a Lei 9.933/1999 reserva exclusivamente ao INMETRO; O  Princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), pois o Judiciário está, na prática, reescrevendo norma legal sem passar pelo Legislativo 
 O reconhecimento da repercussão geral das questões  constitucionais suscitadas justifica-se, ainda, pelo impacto generalizado da controvérsia sobre a competência regulatória de órgãos administrativos federais e a necessária observância do princípio da legalidade no exercício do poder de polícia.  
A situação em análise pode se repetir em inúmeras  ações, tornando necessário o pronunciamento do STF para evitar decisões  que violem o direito fundamental de defesa por exigências procedimentais  excessivas, transcendendo, assim, os interesses das partes e impactando a  coletividade.
Logo, plenamente possível a análise da validade  constitucional do pedido veiculado nesse recurso, restando, pois, satisfeitos, todos os requisitos de admissibilidade e conhecimento do presente recurso.

O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes trechos de ementa:


[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado dispositivo constitucional ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

Por fim, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Por tratar-se de recurso interposto no curso de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente